Tribunal: STF
Processo: ARE 1316617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 28, p. 165-167):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE CUNHO DECLARATÓRIO E PRECEITO COMINATÓRIO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RATEIO ANUAL DA QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS - VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA - INOCORRÉNCIA - OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 92/2002, POR SER POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA E AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER O AGRAVANTE AGIDO DE MANEIRA TEMERÁRIA - NÃO VERIFICAÇÃO - FUNÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CURADORA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO - SITUAÇÃO QUE NÃO A IMPEDE DE, NO CASO CONCRETO, SUSTENTAR A ILEGITIMIDADE DA LEI - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO, NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N° 11.960/2009, DE ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A DATA DE 29.06.2009 NO PATAMAR DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS - ARTIGO 1°-F DA LEI N° 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180- 35/2001 - DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em violação ao instituto da coisa julgada em tendo o dispositivo legal que permitiu a ascensão de agente fiscal para o cargo de auditor fiscal sido declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial desta Corte de Justiça antes mesmo de prolatada a sentença e julgada a apelação cível.



    2. Considerando a distinção existente entre as funções exercidas pela Procuradoria Geral do Estado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (curadora da presunção de legitimidade do ato impugnado) e a sua atuação no caso concreto, em que lhe é possível sustentar a ilegitimidade da lei, inviável condenar o recorrente às penas por litigância de má-fé, diante da ausência de conduta temerária.



    3. Aplica-se, anteriormente a 29.06.2009, o índice de correção monetária que melhor reflita a desvalorização da moeda no período, em conformidade com o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp n° 1389277/SP e, a título de juros moratórios, o patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do que preconiza o artigo 1°-F da Lei n° 9.49411997, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.180-3512001.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 36):



    “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!” 



    Em 14.5.2021, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 128).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.510/PR, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente